Tribunal: TJBA
Processo: 8090415-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8090415-69.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8090415-69.2023.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CAIQUE SANTOS DA CONCEICAO, BRUNO FARIAS CERQUEIRA, DEIVID LOPES DOS SANTOS, TIAGO PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(A): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO E NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELADO: CAIQUE SANTOS DA CONCEICAO, BRUNO FARIAS CERQUEIRA, DEIVID LOPES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, TIAGO PEREIRA DA SILVA PROMOTOR(A): VERENA LIMA DE OLIVEIRA LEAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU ADULTERADA. RESISTÊNCIA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: RECURSO MINISTERIAL PARA RECONHECER A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE ENTRE OS RÉUS PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITOS COMUNS: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A CORPORIFICAR AS CONDENAÇÕES EXARADAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS CORROBORADAS POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DEVIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRESERVAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS: RÉUS CAIQUE SANTOS DA CONCEIÇÃO E BRUNO FARIAS CERQUEIRA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA E ADULTERADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PERÍCIA QUE ATESTOU A SUPRESSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. DEVIDO. RÉU TIAGO PEREIRA DA SILVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DEVIDO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RÉU DEIVID LOPES DOS SANTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO PARCIALMENTE OS DEFENSIVOS. Consoante orientação do STJ a norma contida no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, tem caráter relativo, pois existem situações excepcionais que afastam o magistrado da condução do processo, inexistindo nulidade, principalmente, se não restou demonstrado o efetivo prejuízo. Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca do vínculo estável e permanente entre os réus com propósito de comercializar drogas, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Provada a materialidade e autoria delitivas pela convergência do inquérito policial com as provas produzidas em juízo, impõe-se a manutenção das condenações pelos delitos de tráfico de drogas, resistência, porte de arma de fogo e cárcere privado. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. Cabe ao julgador a livre apreciação de toda prova produzida no processo, para formação de um posicionamento fundamentado e claro, desde que não o faça baseado, isoladamente, em provas inquisitoriais, ex vi o disposto no art. 155 do CPP. Alegações sem comprovação sobre o envolvimento dos Réus com organização criminosa não são aptas a descaracterizar o tráfico privilegiado. A utilização da quantidade e natureza da droga apreendida, de forma concomitante, na primeira e terceira fase do cálculo dosimétrico, para afastar a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, só é possível quando de forma supletiva, em cotejo com outros elementos em concreto. Inexiste razão a permitir que os réus aguardem em liberdade o trânsito em julgado da decisão, principalmente, quando permanecem hígidos os motivos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Descabe o pleito de desclassificação do delito do art. 16 para o delito tipificado no artigo 12, ambos da Lei nº. 10.826/2003, quando o laudo pericial comprova que as armas periciadas tinham a numeração suprimida ou adulterada, o que torna a conduta mais reprovável, configurando o delito do art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Tendo em vista que a culpabilidade foi negativada utilizando o argumento dos delitos terem sidos cometidos durante a luz do dia, mas em verdade, ocorreram durante a noite, deve ser afastado o recrudescimento da pena-base. A quantidade e natureza da droga apreendida são consideradas circunstâncias judiciais preponderantes, à luz do art. 42, da Lei nº. 11.343/2006, o que justifica maior exasperação da pena-base no delito de tráfico de drogas. A atenuante da confissão deve ser reconhecida, ainda que seja parcial ou qualificada, devendo atenuar a pena na segunda fase da dosimetria. A falta de condenações com trânsito em julgado, inviabiliza o recrudescimento da pena-base, em observância ao princípio da presunção da inocência. Incidência do enunciado nº 444 da Súmula do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8090415-69.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelantes e apelados, simultaneamente, o Ministério Público, Bruno Farias Cerqueira, Caique Santos da Conceição, Deivid Lopes dos Santos e Tiago Pereira da Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer os recursos e, no mérito, negar provimento ao apelo ministerial e dar provimento parcial aos apelos defensivos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8090415-69.2023.8.05.0001)